Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0709691-30.2020.8.07.0000 AI Agravante: ANTÔNIO LUIZ OLIVEIRA HEBERLE Agravados: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Luiz Oliveira Heberlê contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0711811-43.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para cessar os descontos na sua folha de pagamento, referentes ao empréstimo questionado, nos seguintes termos (Id. 15710705): “Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato proposta por ANTONIO LUIZ OLIVEIRA HERBELÊ em desfavor de VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA. e BANCO SANTANDER S.A. O Autor alega que aceitou proposta feita por representantes da VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA. para portabilidade para o BANCO SANTANDER S.A. de empréstimo consignado contratado pelo Requerente junto ao BANCO DO BRASIL. Afirma que, no dia 18/02/2020, recebeu em sua conta bancária o depósito de R$ 134.565,88 efetuado pelo BANCO SANTANDER S.A. e efetuou a transferência da integralidade do montante para conta de titularidade da VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA., consoante orientações prestadas pelos prepostos desta última. Aduz que a portabilidade não foi concretizada e que, atualmente, vem sofrendo desconto em contracheque do empréstimo realizado junto ao BANCO DO BRASIL S.A. e do empréstimo junto ao BANCO SANTANDER S.A. Defende ter sido vítima de fraude, pois não pretendia a contratação de novo empréstimo, mas a portabilidade do empréstimo já contratado junto ao BANCO DO BRASIL S.A. Requer a concessão da tutela de urgência para imediata suspensão do contrato de empréstimo consignado no 415259796, bem como a restituição da parcela já indevidamente descontada (março/20), e que se oficie a seu órgão empregador (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa) para que cumpra a decisão de suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento do servidor. É o relatório do necessário. Decido. Defiro prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I do CPC. Anote-se. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, não há nos autos elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito do Autor. O artigo 14, §3°, inciso II do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.” Portanto, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor tem o condão de afastar a responsabilidade do prestador de serviços. Uma análise preliminar da situação em apreço indica que o Autor possivelmente foi vítima de estelionato, não estando demonstrado a participação de prepostos do Segundo Réu BANCO SANTANDER S.A. À primeira vista, o Requerente, ainda que ludibriado pelos estelionatários, firmou contrato de empréstimo consignado junto ao BANCO SANTANDER S.A. Nesse contexto, não é possível, em princípio, responsabilizar o Segundo Requerido pela alegada fraude, de modo a suspender o contrato celebrado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor. É de se considerar que a designação de audiência conciliatória antes do transcurso de prazo de contestação colocará o autor em desvantagem perante o réu por ocasião das tratativas, haja vista que este conhecerá de antemão as teses defendidas por aquele, já expostas na petição inicial. Assim, há clara ofensa ao princípio da isonomia, não havendo garantida de paridade de armas, ocupando o réu posição de vantagem por ocasião da realização da audiência de conciliação ou mediação. Com o fim de se garantir aos litigantes a paridade de armas (art. 7o e 139, inciso I, CPC), o caso é de não se designar a audiência de conciliação, garantido-se ao autor condições isonômicas para eventual audiência conciliatória. Nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Cite-se o Primeiro Réu VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA. para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Fica o Segundo Réu BANCO SANTANDER S.A. citado, via Sistema, para contestar em 15 (quinze) dias, na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, NCPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o Primeiro Réu encontrado no endereço declinado na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas.” Em síntese, o Agravante narra que foi vítima de fraude perpetrada pela empresa Van Gogh Investimentos Ltda. (Agravada), consistente na celebração de empréstimo consignado com o objetivo de fazer a portabilidade para o Banco Santander (Segundo Agravado) de um empréstimo consignado contraído perante o Banco do Brasil S.A. Relata que a empresa Van Gogh Investimentos Ltda. se passou por representante financeiro do Banco Santander e ofereceu redução na parcela do empréstimo consignado, e se encarregou de todo o trâmite para a concessão do mútuo. Sustenta que o empréstimo contraído totaliza a quantia de R$ 134.565,88 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centos), a ser paga no mesmo número de parcelas e prazo do empréstimo original, porém, com a parcela reduzida de R$ 3.801,54 (três mil, oitocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos). Acrescenta que, após a obtenção do citado empréstimo, transferiu para a conta da primeira Agravada o valor total obtido, com o objetivo de quitar o empréstimo contraido com o Banco do Brasil S.A, o que não aconteceu. Informa que se encontra atualmente “com dois empréstimos consignados descontados por mês em folha da Embrapa, sua empregadora – o original, junto ao Banco do Brasil, e o decorrente do engodo, no Santander, vide os contracheques de março e a prévia de abril”, o que compromete a sua subsistência. Aduz que a relação jurídica em questão está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a primeira Agravada presta serviços de correspondente bancário e a instituição financeira serviço bancário, aplicando-se, por conseguinte, as Súmulas 297 e 479 do STJ. Assevera que foi vítima de empresa estelionatária, a qual realizou a intermediação da contratação de empréstimo junto ao Banco Santander, que firmou o negócio sem a adoção das cautelas necessárias, a fim de certificar a concordância e aquiescência do consumidor. Pontua a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni juris e periculum in mora, uma vez que a documentação acostada aos autos comprova o dolo de ludibriar na contratação de novo empréstimo, e o desconto na parcela afeta a sua subsistência. Pede para “determinar a imediata suspensão do contrato de empréstimo consignado no 415259796 (DOC. 08), e que se oficie ao órgão empregador (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) para que cumpra a decisão de suspensão dos descontos mensais na folha do servidor público, sob pena de multa diária por descumprimento”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo e a tutela provisória de urgência pressupõem a probabilidade do direito afirmado, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Assim, deve ser reconhecido que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante “a imediata suspensão do contrato de empréstimo consignado no 415259796 (DOC. 08), e que se oficie ao órgão empregador (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) para que cumpra a decisão de suspensão dos descontos mensais na folha do servidor público, sob pena de multa diária por descumprimento”. Em abono da pretensão, narra que foi vítima de fraude perpetrada pela empresa Van Gogh Investimentos Ltda., consistente na celebração de empréstimo consignado com o objetivo de fazer a portabilidade de um empréstimo consignado que possui perante o Banco do Brasil S.A. para o Banco Santander. Relata que a empresa Van Gogh Investimentos Ltda. se passou por representante financeiro do Banco Santander e ofereceu redução na parcela do empréstimo consignado, e se encarregou de todo o trâmite bancário. Notocia que após a obtenção do citado empréstimo transferiu para a conta da primeira Agravada o valor total obtido, com o objetivo de quitar o empréstimo contraído com o Banco do Brasil S.A, o que não aconteceu. Em juízo de cognição sumária, detecto os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. De logo, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as Partes é de consumo, e submete-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Numa análise superficial dos fatos narrados na Ocorrência Policial no 35.064/2020-1 (Id. 15711519), constato que o ora Agravante tinha a intenção de realizar o pagamento de outro empréstimo contraído com o Banco do Brasil S.A, por meio do mecanismo denominado portabilidade. Em juízo provisório, considero que as provas colacionadas aos autos evidenciam que o Agravante (autor) só contratou com a primeira Agravada com a intenção de quitar a dívida que tinha com o Banco do Brasil S.A. O documento 15711513 comprova a transferência efetivada pelo Agravante em favor do primeiro Agravado, no valor de R$ 134.565,88 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e os contracheques Id. 15711510 e Id. 15711516 demonstram o empréstimo contraído e as respectivas pagas. A portabilidade visa estimular a concorrência entre as instituições financeiras e possibilitar que consumidores transfiram seus empréstimos e financiamentos de um banco para outro que tenha taxas de juros e prestações menores. Para operacionalizar a portabilidade, o ora Agravante recebeu o depósito do empréstimo contraído junto ao Banco Santander na sua conta bancária e o transferiu para a primeira Agravada, correspondente bancário que realizou todo o trâmite da operação bancária. Todavia, não houve a quitação do empréstimo efetuado com o Banco do Brasil S.A, conforme prometido. Malgrado o consumidor resida em Brasília, o empréstimo consignado foi concedido pelo Banco Santander de São Paulo, conforme consta da Cédula de Crédito Bancário fornecida ao consumidor (Id. 15711509), indício de que o Agravante foi vítima de fraude, a qual só poderá ser devidamente apurada no decorrer do processo. Ressalte-se, ainda, que eventual fraude de terceiros não exclui a responsabilidade da instituição financeira, caso se constante fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Sendo assim, a probabilidade do direito alegado consiste na demonstração de possível fraude sofrida pelo consumidor, não sendo possível, contudo, neste momento processual, apurar a responsabilidade de cada um dos Agravados. Resta evidente o risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em se aguardar o julgamento do mérito do processo, uma vez que está sofrendo os descontos de dois empréstimos consignados. Por fim, a suspensão das parcelas do empréstimo não implica risco para a instituição financeira, pois, caso julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial, os descontos poderão ser novamente implantados na folha de pagamento do Agravante ou cobrados pelo Banco Santander. Sendo assim, em juízo de cognição sumária, considero que os documentos acostados aos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado que justificam a suspensão dos descontos do empréstimo consignado concedido pelo Banco Santander. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão dos descontos do Contrato de Empréstimo Consignado no 415259796. Oficie-se ao órgão empregador (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa) para que suspenda os descontos mensais na folha do servidor público relativamente ao empréstimo consignado concedido pelo Banco Santander. Dispenso informações. Intimem-se pessoalmente os Agravados para que tomem ciência desta decisão e apresentem contrarrazões, caso queiram. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora